Tribunal: TJDFT
Processo: 0008665-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008665-90.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME, DOUGLAS RODRIGUES MARTINS, JESUINO MARTINS DA COSTA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI – ME, DOUGLAS RODRIGUES MARTINS e JESUINO MARTINS DA COSTA em face de BANCO BRADESCO SA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID: 39357802). Dessa forma, INTIME-SE BANCO BRADESCO SA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 16:12:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador